Tribunal: TJMT
Processo: 1006181-11.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006181-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[THAIS PEREIRA ARRUDA - CPF: 053.035.551-51 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO DO DIA 16/05/2024. DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1o VOGAL: Peço vênia ao Relator para divergir do voto e não conhecer do recurso interposto. DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO - EVOLUO MEU VOTO PARA DEIXAR DE CONHECER DO RECURSO, CONFORME VOTO DO PRIMEIRO VOGAL. (Sessão do dia 16/05/2024) VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: ACOMPANHO O RELATOR POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INTERNO EM RECURSO INOMINADO - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO QUE FOI DECIDIDO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece do recurso em que as razões recursais não guardam correlação com a decisão recorrida.

R E L A T Ó R I O

THAIS PEREIRA ARRUDA

interpõe
agravo interno
(Id
204852677
) com as razões aqui alegadas, pedindo seja reformada a
r.
decisão prolatada pelo relator
para
dar
provimento

ao recurso inominado
por esta interposto e negar provimento ao recurso da reclamada
.

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
, devidamente intimado, não
apresentou contrarrazões
ao recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, verifica-se que o recurso não deve ser conhecido ante a ausência de dialeticidade.

A peça recursal em momento algum combate os termos da decisão recorrida, a qual não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença ante a preclusão.

Nas razões do recurso a agravante repete apenas os argumentos utilizados nas razões do recurso inominado por ela interposto, não tecendo quaisquer considerações a respeito do teor da decisão recorrida.

Posto isso, não conheço do recurso interposto.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

11) Recurso n. 1006181-11.2023.8.11.0002

Relator: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Classe: AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO

Agravante: THAIS PEREIRA ARRUDA

Agravado: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

VOTO - VISTA

Trata-se, em suma, de agravo interno de
THAIS PEREIRA ARRUDA
contra decisão unipessoal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto e deu parcial provimento ao da ré para reduzir o valor do dano moral no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

O voto condutor submetido ao colegiado conhece,
mas
nega provimento ao agravo.

Em visita aos autos, peço vênia para divergir por entender que o referido recurso não preenche o pressuposto de admissibilidade.

Isso porque o agravo interno é apresentado de forma totalmente genérica, inclusive com várias passagens desconexas, como indeferimento da gratuidade da justiça. Em destaque, excertos da peça recursal:

“Nada obstante, por qualquer ângulo que analisarmos a questão, o dano merece ser reparado coma reforma parcial da decisão. Por isso, o impetrante tenta buscar seu acesso a justiça, da forma que pode, para ter seu direito apreciado por este Tribunal. Ademais, conforme diversos julgados que nos elencam a gratuidade de justiça, segue um que explana exatamente que os documentos do processo eram suficientes para comprovar que o agravante não podia suportar o pagamento das custas judiciais.

[...]

A concessão do benefício da Justiça gratuita não exige prova efetiva de falta de condições financeiras, cabendo à parte contrária comprovar que o requerente possui recursos suficientes para custear o processo. A autora da ação alegou que a decisão deveria ser reformada porque, para a concessão da gratuidade de Justiça, basta a declaração da insuficiência. Além disso, ela sustentou que a assistência jurídica integral e gratuita é direito fundamental à prestação jurisdicional. A relatora do agravo, desembargadora Cristina Zucchi, citou em seu voto o artigo 98 do Código de Processo Civil, que diz que ‘a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da Justiça, na forma da lei.’1 Assim, as constantes negativas na concessão da justiça gratuita, podem ser consideradas cerceamento do direito de livre acesso à Justiça, conforme artigo 5o, XXXIV, ‘a’, e XXXV, da Constituição Federal. Do mesmo modo, a Constituição também prevê o direito à tutela jurisdicional efetiva, na qual a parte deverá ter acesso ao seu direito da forma mais efetiva possível, razão pela qual a decisão agravada, bem como a decisão apelada, merece reforma, tendo em vista que não permitiu que a parte recorrente tivesse acesso à tutela efetiva do seu direito.”

Apenas o tópico do pedido consta a pretensão de majoração do valor, mas, como se viu, toda a argumentação não infirma os fundamentos da decisão agravada. Não é possível presumir uma referência ao recurso inominado.

Na sistemática processual, aquele que recorre tem o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A regra da dialeticidade “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
” (
In
BUENO, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603).

Quadro distinto do presente recurso, pois a parte agravante, no caso, traz recurso dissociado da razão de decidir.

Embora a análise desse pressuposto deva ser feita moderadamente para garantir o duplo grau de jurisdição, não é possível ignorar o recurso que nem mesmo se encaixa no capítulo que busca alterar.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SÚMULA N. 83/STJ. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

1. Cuida-se de ação de indenização por danos morais e materiais interposta em decorrência de acidente de trânsito com resultado morte.

2. O recurso especial interposto foi inadmitido na origem com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83/STJ.

3. Incide o óbice da Súmula n. 182/STJ quando a parte recorrente deixa de demonstrar a prescindibilidade do reexame fático-probatório para impugnar a Súmula n. 7/STJ e deixa de comprovar que os precedentes indicados na decisão de inadmissão não se aplicam à espécie, e não traz julgados contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão, de forma a demonstrar que outra é a orientação jurisprudencial nesta Corte Superior ou que a divergência é atual, para afastar a incidência da Súmula n. 83/STJ (AgInt no REsp n. 1.881.480/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022).

4.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia
.

Agravo interno improvido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.171/MT, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA No 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

Ainda:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO UTILIZADO PARA O NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO IMPUGNAM AS RAZÕES DE DECIDIR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar fundamentos fáticos e/ou jurídicos congruentes e pertinentes com o cenário em que a lide está inserida, e que contenham aptidão abstrata de ensejar a revisão e justificar a reforma do pronunciamento judicial impugnado. 2. Se o agravante não combate a plenitude da fundamentação exposta na decisão agravada, devolvendo à instância recursal somente recorte da questão controvertida, é logicamente inviável e impraticável o reexame e reversão do quadro decisório, até porque não há o imprescindível ponto de confrontação a justificar o pronunciamento de acerto ou desacerto da conclusão decisória.

(TJ-MT, N.U 1005185-90.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 02/05/2024)

AGRAVO INTERNO – RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO – REFORMATIO IN PEJUS – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – ALEGAÇÕES E FUNDAMENTOS QUE NÃO GUARDAM CORRELAÇÃO ALGUMA À DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL –DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Se inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar, impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade para não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III do CPC.

2. Agravo interno não conhecido.

(TR-MT, N.U 1027138-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 08/03/2024)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Em paralelismo com o artigo 489, § 1o, CPC, que reproduz a fundamentação analítica, também impõe a argumentação específica.

Por isso, a argumentação genérica e dissociada dos fundamentos jurídicos da decisão fere a regra da dialeticidade.

Em face do exposto, com a devida vênia, divirjo para
NÃO

CONHECER
do agravo interno interposto
por ausência do pressuposto de admissibilidade.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024